Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713283-90.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE NUNES FERREIRA APELADO: EDITORA O DIA LTDA, JORNAL O DIA, JORNAL O DIA ON LINE, JORNALISTA AUTOR DA MATERIA VEICULADA PELO JORNAL O DIA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FRANCISCO JOSÉ NUNES FERREIRA contra a sentença que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de EDITORA O DIA LTDA, JORNAL O DIA, JORNAL O DIA ON LINE, JORNALISTA AUTOR DA MATÉRIA VEICULADA PELO JORNAL O DIA, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral (10433) ajuizada por FRANCISCO JOSE NUNES FERREIRA em desfavor de EDITORA O DIA LTDA e outros, partes qualificadas nos autos. O autor foi intimado para emendar a petição inicial, mas quedou-se silente, não providenciando o indispensável aditamento, conforme certidão ID 28453969. Relatei. Decido. É dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual. É cediço que pertence ao autor a obrigação de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 321 do CPC. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Dispositivo Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, consubstanciado na decisão de ID 25758073, INDEFIRO a petição inicial e por conseqüência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. Transitado em julgado, não havendo recurso de apelação, intime-se a parte requerida do teor da presente decisão (art. 331, § 3o, do CPC). Cumprida a diligência, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O despacho de fl. 1 ID 14087070 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça, todavia o Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não demonstram a situação de hipossuficiência econômica alegada pelo Apelante, haja vista que é servidor público e ocupava o cargo de Diretor de Administração e Gestão da FUNAI – DAS 101.5 (fl. 3 ID 14020734), chegando, inclusive, a exercer a função de presidente substituto desta instituição (fl. 33 ID 14020734). Assim, indefiro a concessão do benefício legal. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator